Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720849-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBER PAZ LANDIM BEZERRA RECORRIDO: MARCOS UELBE DIAS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 323070840, inadmitiu o recurso especial interposto pelo CLEBER PAZ LANDIM BEZERRA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o REsp 1.814.310/RS (Tema 1.026), que fixou a seguinte tese “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA” (ID 38759765). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no recurso guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos a discussão não se deu em sede de execução fiscal, mas sim no âmbito de cumprimento provisório de sentença envolvendo título extrajudicial. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019